Tribunal: TJDFT
Processo: 0707606-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707606-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WILSON DOS SANTOS REGES AGRAVADO: MVD COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOMESTICO E DE CUTELARIA EIRELI D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno contra a decisão que deferiu em parte o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se o agravado para se manifestar, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, 17 de junho de 2020 19:37:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator